Tribunal: TJBA
Processo: 0572589-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572589-85.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: CONDOMINIO MODERN & LIVING GARIBALDI

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUCESSIVAS INTERRUPÇÕES DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO DO VALOR. DANO MORAL. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. AUSÊNCIA DE HONRA OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, para condenar a concessionária de serviço público a manter o fornecimento regular de água, a restituir valores despendidos com a compra de água potável e ao pagamento de multa por descumprimento de liminar. Discute-se no recurso a responsabilidade da concessionária pelas interrupções no serviço e a legalidade das condenações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de serviço público deve ser responsabilizada pelas interrupções no fornecimento de água em unidade condominial, mesmo diante de alegações de ausência de prova conclusiva da causa do problema, e, em caso afirmativo, se as condenações por dano material e astreintes devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviços públicos essenciais é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pela reparação de danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

O laudo pericial judicial, prova técnica imparcial, foi conclusivo ao atestar que as instalações internas do condomínio estavam regulares e que a causa do desabastecimento era externa, afastando a tese de culpa do consumidor e atribuindo a responsabilidade à concessionária.

Comprovada a falha na prestação do serviço e os gastos extraordinários do consumidor com a compra de água potável por meio de notas fiscais, impõe-se o dever de restituir o valor despendido a título de dano material.

A multa cominatória (astreintes) fixada por descumprimento de ordem liminar é devida, sendo lícita a sua fixação em valor razoável e proporcional pelo juízo de primeiro grau, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, em consonância com o art. 537 do CPC.

Confirma-se a improcedência do pedido de danos morais, em alinhamento à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que entende que o condomínio, por ser um ente despersonalizado, não possui honra objetiva e, portanto, não é passível de sofrer abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária de fornecimento de água por falha na prestação do serviço é objetiva, cabendo-lhe o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu quando laudo pericial atesta que a causa do desabastecimento é externa às instalações do consumidor. 2. A condenação ao pagamento de astreintes é cabível quando comprovado o descumprimento de decisão liminar, podendo o juiz fixar um valor único e razoável em substituição à multa diária para evitar o enriquecimento ilícito. 3. O condomínio, por ser um ente despersonalizado, não sofre dano moral indenizável, pois não é titular de honra objetiva.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22. Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.736.593/SP, TJ-BA - Apelação: 00813490820038050001, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, Data de Julgamento: 13/02/2020, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024, AgInt no REsp n. 2.114.837/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025, EREsp 1.413.542/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0572589-85.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada CONDOMINIO MODERN & LIVING GARIBALDI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R8